Tribunal: STF
Processo: RE 1004155
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Penal. 3. Fixação de honorários advocatícios de defensor dativo com fundamento na Lei 8.904/1994. 4. Matéria decidida tão somente com base na norma infraconstitucional (Lei 8.904/1994). 5. Ofensa reflexa à Constituição. Interpretação da legislação especial. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.